Tribunal: TJMT
Processo: 38815-22.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
07/05/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 609499-6 / 2020
Quinta-feira, 7 de Maio de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80388158020198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80388158020198110001
Requerente: CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS
Requerido: MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA
Beneficiário: MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA
Conta Judicial 1800102804574
Valor: R$ 458,40 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos)
Autorizado: MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA
CPF/CNPJ: 12.639.531/0001-08
Data de Emissão: 07/05/2020
Titular Conta MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA
CPF/CNPJ Titular Conta 12.639.531/0001-08
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 1403 756511 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=999751881 1/1